Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712808-94.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE VILA RICA LTDA - ME EMBARGADA: IONE DA ROCHA RODRIGUES DESPACHO Nada a prover quanto aos Embargos de Declaração de id. 19069524, opostos por EXPRESSO VILA RICA LTDA, porquanto se trata de reiteração dos Embargos de Declaração de id. 13335978, os quais já foram apreciados pela 5a Turma Cível (acórdão id. 16056901). Reitero a decisão de id. 18788657, no sentido de certificar o trânsito em julgado e remeter os autos ao Órgão Julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016